Tribunal: TJES
Processo: 5028778-77.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028778-77.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: MARIA DO SOCORRO FERRAZ
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de ação anulatória cumulada com pedido indenizatório e de tutela antecipada, ajuizada por MARIA DO SOCORRO FERRAZ em face de BANCO C6 S/A.

Narra a requerente que, em 02/09/2022, recebeu uma ligação afirmando que o INSS enviaria funcionários para realizar a prova de vida dos aposentados, sem que houvesse a necessidade de assinar nada, bastando a confirmação da identidade por meio de fotografia.

Relata que, em 08/09/2022, uma suposta funcionária do INSS foi até a sua residência e passou cerca de duas horas fotografando-a, alegando que a demora decorria da má qualidade da internet.

Afirma que cogitou a possibilidade de se tratar de um golpe, razão pela qual realizou um boletim de ocorrência no dia seguinte. Na semana seguinte, passou a receber ligações que lhe chamaram atenção.

Alega que, em 19/09/2022, ao entrar em seu Registrato, observou a existência de diversas contas abertas em bancos digitais, sendo que no BANCO C6 S/A havia a contratação de um cartão consignado no valor de R$ 2.948,00, cheque especial no valor de R$ 295,00 e cartão de crédito no valor de R$ 175,00.

Dessa forma, requer, liminarmente, que o requerido se abstenha de realizar descontos oriundos do cartão consignado, do cheque especial e do cartão de crédito. No mérito, pleiteia a confirmação dos efeitos da tutela pretendida, o cancelamento dos contratos fraudulentos e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00.

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTES os pedidos autorais para: DEFERIR o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e DETERMINAR ao requerido que se abstenha de efetuar descontos referentes os contratos de cartão consignado no valor de R$ 2.948,00, cheque especial no valor de R$ 295,00 e cartão de crédito no valor de R$ 175,00; a. DECLARAR inexistente o débito e a relação jurídica entre a requerente e o requerido; b. CONDENAR o requerido a efetuar o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao requerente, a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir desta data. c. EXTINGUIU o feito, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil de 2015.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, incumbia ao BANCO C6 S/A demonstrar a efetiva celebração dos contratos e a anuência da recorrida com os termos neles delineados, o que não ocorreu, já que o recorrente se limita a dizer que “a conta reclamada foi sim aberta pela parte recorrida, que por sua vez a utilizou normalmente, sendo de seu conhecimento a respectiva existência”, sem trazer qualquer elemento que evidencie que a recorrida de fato solicitou ou teve plena ciência da contratação, como, por exemplo, troca de mensagens por aplicativo, gravação telefônica, dentre outros.

Além disso, é verossímil a alegação da recorrida no sentido que sofreu um golpe e, por isso, acreditou que as fotografias estavam sendo retiradas para a comprovação de vida perante o INSS.

Nesse contexto, entendo pela aplicabilidade da Súmula nº 479 do STJ, que assim dispõe: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)